Tribunal: STF
Processo: AI 323126
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - APOSENTADORIA - JUIZ CLASSISTA
   DA JUSTIÇA DO TRABALHO - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/96 -
   REEDIÇÕES OCORRIDAS NO PRAZO LEGAL - CONVERSÃO NA LEI Nº 9.528/97
   - CONSTITUCIONALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.